Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (AGRAVANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (AGRAVADO), MARIA ESMERALDA DA SILVA (AGRAVADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), FLORISBELLA CASSOL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (AGRAVADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1000991-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
VERA LUCIA WURZIUS e OUTRO

AGRAVADOS
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPC/15 – ATO UNILATERAL QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A renúncia é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do CPC/15 (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. Precedente do STJ - (DESIS no AREsp: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILMAR IVO WURZIUS e sua ESPOSA
VERA LUCIA WURZIUS
em

face da decisão

que
deferiu
a desistência

dos agravados
PAULO DA SILVA BONATTI e MARIA ESMERALDA DA SILVA,
na
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes nº 0000549-04.2009.8.11.0037,
sem anuência dos assistentes litisconsorciais, ora agravantes, os quais apresentaram oposição aos direitos reivindicados pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO.

Informam os agravantes que
impugnaram esse acordo por ausência de sua anuência e a natureza jurídica da Assistência Litisconsorcial deferida, contudo, a

decisão agravada indeferiu a pretensão ao argumento de que o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
– autor da ação reivindicatória de quem os agravantes apresentaram a oposição ao seu direito reivindiatório – poderiam formular a desistência de forma unilateral sem anuência dos agravantes, até porque, a oposição havia sido extinta sem julgamento de mérito por falta de recolhimento das custas processuais.

Adiante reafirma a parte agravante que eventual acordo entre o assistido e uma das partes do processo, deverá obrigatoriamente dar ciência ao
assistente litisconsorcial
, e somente depois do ato e ainda com sua concordância, o acordo poderia ser homologado.

Informa a parte agravante que
consta dos autos na origem que o autor renunciou expressamente ao direito em que se funda ação principal em relação ao réu
Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva
, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, todavia, deixou de dar ciência ao assistente litisconsorcial, assim, a seu ver, a homologação contrariou o ordenamento jurídico, com nítida violação aos artigos 114 c/c 115, 124 e 682, todos do CPC/15.

No mais, enfatiza que a probabilidade do direito decorre:

a)
Da violação do art. 485, §5º, do CPC/15, pela exclusão dos agravados ter ocorrido após a prolação da sentença, hipótese que não admite mais a desistência da ação tal como declarado pela decisão agravada;

b)
A despeito da sentença de extinção da oposição sem julgamento de mérito sem recolhimento das custas complementares em 06/07/2020, esta encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração, inclusive, com pedido de deferimento da gratuidade da justiça sobre tal pendência pendente de apreciação, violando, pois, os arts. 98, §5º, c/c 99, §1º e 102 do CPC/15 tal certificação de decurso do prazo para essa providência;

c)
Ante a natureza da assistência litisconsorcial dos agravantes que foi expressamente deferida na sentença de 06/07/2020 que julgou procedente a ação reivindicatória em face dos agravados excluídos da lide, o acordo firmado pelos agravados para a exclusão dos agravados e Réus Paulo da Silva Bonatti e Maria Esmeralda da Silva não pode ser homologado sem anuência dos Agravantes, porque violam os artigos 114 c/c 115, 124 e 682 do CPC/15.

Já o
periculum in mora
encontra-se substanciado na medida que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar nulidade insanável no processo, se reformada somente ao final do julgamento do recurso.

Por fim, pugnam pela suspensão da decisão agravada quanto à homologação do acordo de exclusão dos agravados e Réus Paulo da Silva Bonatti e Maria Esmeralda da Silva sem anuência dos agravantes, e no mérito, pretendem a ratificação a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 156820654
.

As contrarrazões de
PAULO DA SILVA BONATTI e MARIA ESMERALDA DA SILVA,
vieram no ID nº 157667198, e do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
no
ID nº 160647666
, oportunidade em que os agravados rebateram a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra da
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
:

“Vistos etc.

(...)

Da petição de renúncia ao direito que se funda a ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeralda da Silva (Num. 60558673)

Consta dos autos que o autor renunciou expressamente ao direito em que se funda esta ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito.

Como cediço, a renúncia à pretensão formulada na ação é ato unilateral que prescinde de concordância da parte contrária. Ademais, não vislumbro qualquer óbice à homologação ante a discordância dos assistentes, pois a oposição foi extinta em razão da ausência de complementação das custas.

Com estas considerações e fundamentos, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c" do Código de Processo Civil, com as consequências jurídicas correlatas.

Custas e despesas processuais pelo autor. Honorários na forma pactuada.

Com a homologação da renúncia e a teor da petição de Num. 63028088, julgo prejudicados os embargos de declaração de Num. 42294124 - Pág. 20.

(...)

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de novembro de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

Portanto, conforme se denota, a Juíza singular foi enfática no sentido de que a renúncia à pretensão formulada na ação é ato unilateral que prescinde de concordância da parte contrária.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito da parte agravante não se mostra evidente, uma vez que, até prova em contrário, m
esmo que a parte originária renuncie, desista, transacione, o assistente litisconsorcial pode prosseguir e praticar os atos processuais a seu cargo, não sendo atingindo pelos atos praticados por seu litisconsorte, já que atua com
autonomia.

Em outras palavras, q
ualquer omissão da parte originária, seja ela negocial ou não, é irrelevante, não interferindo na atuação do assistente litisconsorcial, pois este não tem seus poderes limitados à vontade do seu litisconsorte e muito menos há qualquer espécie de subordinação, portanto, distinto do assistente simples, que deve agir apenas como auxiliar do assistido, não podendo praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade deste, ou que a contrariem.

Ademais, é inaplicável ao caso o disposto no artigo 485, § 5º, do CPC/15, uma vez que estamos diante de uma renúncia e não desistência.

De fato, a lei processual afirma que a desistência da ação deve ser formalizada até a sentença e isso por uma única razão igualmente simples e importante: qual seja, evitar que a parte, descontente com o provimento jurisdicional de mérito proferido no caso concreto, desista da ação depois da sentença e ajuíze nova demanda visando o mesmo objetivo.

A renúncia diz respeito ao próprio direito em que se funda a ação, gerando extinção com resolução do mérito. É o que dispõe o
artigo 487, III, alínea “c” do CPC/15
:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

Em relação à discussão em tela,
FREDIE DIDIER JÚNIOR
conceitua a renúncia de forma similar ao que ocorreu nos autos:

“Renúncia ao direito sobre o que se funda a demanda é o ato abdicativo pelo qual o demandante reconhece não possuir o direito alegado; o reconhecimento da procedência do pedido é a conduta do demandado que admite a procedência do pedido que lhe foi dirigido (submissão).”
(DIDIER JR., 2012, pág. 590
).

Isto é, com a renúncia, se "abre mão do próprio direito material que busca ver reconhecido em juízo".

Sobre o tema, inclusive do STJ:

"(...) RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. POSSIBILIDADE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 487, III, DO CPC/2015 E 34, IX, DO RISTJ. HOMOLOGADA A RENÚNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO. (...) Renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e, em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. (Grifei). Impende registrar que a desistência da ação, nos termos do § 5º do art. 485 do CPC, pode ser apresentada até a sentença, o que não é o caso dos autos que já se encontra em grau recursal. Portanto, no ponto, o pedido não pode ser deferido. Contudo, a renúncia ao direito em que se funda a ação é ato privativo do autor, podendo ser exercido a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária e enseja a extinção do feito com resolução de mérito, impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; sendo instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação."
(STJ - DESIS no AREsp: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença , (....)."
(STJ-REsp-422.734-EDcl-AgRG, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 28/10/2013).

“RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. ATO UNILATERAL E INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. ARTIGO 269, V, DO CPC/73. 1. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato unilateral, que independe de anuência da parte adversa, podendo ser apresentada a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença . A renúncia alcança o direito material, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, V, do CPC/73. 2. No caso, segundo informações constantes do acórdão recorrido, os Reclamantes, na fase recursal, formularam renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação ao primeiro Reclamado (Banco Bradesco S.A.), sendo a pretensão indeferida pelo Tribunal Regional, em razão de a"parte contrária haver discordado do pleito."3. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional implicou afronta ao artigo 269, V, do CPC/73. Recurso conhecido e provido.”
(TST- RR-180000-02.2006.5.20.0002, 7ª Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DJ 14.08.17)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM SENTENÇA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 1. A renúncia ao direito que se funda a ação é ato unilateral, que independe de anuência da parte contrária, cabendo ao Julgador apenas a sua homologação, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, III, c, CPC/15. 2. Não sendo evidente que a parte tenha ingressado em juízo com o intuito de obter vantagem indevida, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Para revogação dos benefícios da justiça gratuita, antes deferidos, é indispensável que se comprove que a situação de miserabilidade da parte tenha se alterado, não constituindo pena ao litigante de má-fé. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA."
(TJ-GO - a 02656787120158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2018)

Sendo assim, o acordo entabulado pelas partes não fere nenhum direito ou lei, razão pela qual a decisão singular deve ser mantida.

Portanto, por qualquer ângulo que analise o recurso, o direito não protege a parte agravante.

Ante o exposto
nego provimento ao agravo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023